Tribunal: STF
Processo: Rcl 66356
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-28
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA CONTRADIÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.



    1. Trata-se de embargos de declaração opostos por Município da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga contra decisão em que neguei seguimento à reclamação por considerar ausente a estrita aderência e pela impossibilidade do manejo desta ação constitucional como sucedâneo recursal. 



    2. A parte embargante sustenta que “os presentes Embargos de Declaração são opostos com o específico propósito de aclarar os fatos e dirimir as contradições, a fim de permitir que este d. Ministro reveja a r. decisão proferida” (fl. 1, e-doc. 8).



    Aduz o embargante que “é preciso chamar a atenção que o E. Tribunal Superior do Trabalho vem insistentemente descumprindo o decido pelo STF na ADPF nº 501, sendo que este mesmo município Reclamante já se viu obrigado a ingressar com outras três Reclamações, em situações idênticas a esta aqui tratada, e todas elas foram deferidas de plano pelos demais colegas Ministros” (fl. 1, 2, e-doc. 8). 



    O embargante alega, ainda, “para além dos vícios formais que nem sequer existem, posto que todos os requisitos são estritamente cumpridos, o mérito em si já permitia a resolução, inclusive de ofício pelos doutos magistrados. Afinal o Supremo Tribunal Federal já havia liquidado a matéria e fixado a tese na ADPF nº 501, inclusive para os casos que ainda não haviam transitado em julgado, como é este processo” (fl. 4, e-doc. 8). 



    Afirma que “se todas as decisões anteriores proferidas na Reclamação Trabalhista nº 011561-54.2020.5.15.0009 tiveram como base a Súmula nº 450, do TST, então a autoridade da ADPF nº 501 foi indubitavelmente violada, não podendo aquele processo prosseguir, com fundamento no não cumprimento de requisitos formais dos Recursos interpostos“ (fl. 5, e-doc. 8). 



    Pede “a reanálise do quanto decidido nesta Reclamação para que sejam dirimidas essas contradições, restaurando a segurança jurídica, a fim de que não se confunda a alegação do E. TST de existência de vícios formais nos recursos interpostos, com a clara tentativa daquele mesmo Tribunal Superior em deixar de dar autoridade e acolher o que restou definitivamente decidido na ADPF nº 501 quando determinou a extinção de todos os processos que discutiam a aplicação da então Súmula nº 450, do TST, e que ainda não haviam transitado em julgado, como é o caso da Reclamação Trabalhista nº 011561-54.2020.5.15.0009” (fl. 6, e-doc. 8)



    A Secretaria Judiciária certificou (e-doc. 17) que até o dia 19.9.2024 não houve qualquer manifestação da parte embargada. 



    É o relatório. Decido. 



    Satisfeitos os pressupostos extrínsecos, passo à análise do mérito dos aclaratórios.



    O art. 1.022 do CPC admite embargos de declaração “contra qualquer decisão judicial”, autorizando, de forma expressa, na dicção do art. 1.024, § 2º, enfrentamento monocrático quando opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal.



    Como se sabe, os embargos de declaração visam ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, com a sua entrega de forma completa, e o aclaramento do julgado, quando presentes obscuridade, omissão, contradição, ou para corrigir erro material, na forma do art. 1.022 do CPC.



    3. Ao exame dos autos, não detecto qualquer vício autorizador dos aclaratórios ao feitio legal, estando, ademais, explicitadas as razões de decidir e enfrentadas as questões necessárias e suficientes ao deslinde da controvérsia. 



    4. Por oportuno, quanto à contradição alegada, sem razão a embargante.



    Destaco que a negativa de seguimento à reclamação se deu pela ausência de estrita aderência entre o ato reclamado e a decisão paradigma, uma vez que a decisão apontada como reclamada não tratou do mérito da questão, mas tão somente de óbice processual ao seguimento do recurso interposto no Tribunal Superior do Trabalho, portanto, não contrariou o que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF n. 501.



    Ademais, a autoridade reclamada sequer realizou qualquer juízo acerca de eventual desconformidade da decisão reclamada em relação ao precedente do STF, entendendo no sentido de que o vício formal da ausência de pressuposto impede o conhecimento do mérito do recurso.



    Dessa forma, não procede a alegação de contradição da parte embargante. 



    5. Devidamente refutadas as teses apresentadas, o que se observa é que o embargante busca, na realidade, repisar questões já examinadas com o escopo de alterar o mérito da decisão.



    Com efeito, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito assentado no julgado em decorrência de mero inconformismo da parte embargante com o desfecho da demanda. Nesse sentido:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. Há entendimento reiterado da Corte no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do assentado no julgado, em decorrência de inconformismo da parte Embargante. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (Rcl 25537 ED-segundos, Rel. Ministro Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 18.08.2023)



    Diante do exposto, rejeito os embargos de declaração (art. 1.024, § 2º, do CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de outubro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente